Tribunal: TJMT
Processo: 0008973-96.2016.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008973-96.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRENICE INACIO DOS SANTOS - CPF: 856.532.921-68 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL EM RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO SUPERVENIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CX Construções Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação em ação de rescisão contratual ajuizada por consumidora em face de construtora. A embargante alega omissão e contradição quanto à validade da cláusula compromissória de arbitragem prevista no contrato, bem como quanto à existência de fatos supervenientes que, segundo sustenta, implicariam perda superveniente do objeto da demanda. Requer efeitos modificativos e a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a eficácia da cláusula compromissória arbitral em contrato celebrado no contexto de relação de consumo; e (ii) verificar se houve omissão na análise de fatos supervenientes — termo de transação e TAC — com aptidão para extinguir o feito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado afasta a eficácia da cláusula compromissória arbitral com base na natureza consumerista da relação, por entender que o contrato de adesão não contou com anuência livre e expressa do consumidor à arbitragem, nos termos do art. 51, VII, do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. A decisão embargada fundamenta que, em se tratando de relação de consumo, a submissão do litígio à arbitragem exige manifestação expressa do consumidor, o que não se verificou no caso, sendo legítima a sua opção pelo Poder Judiciário como foro competente.

5. A análise do fato superveniente — termo de transação firmado entre a construtora, a comissão de adquirentes e terceiros — foi realizada de forma expressa, concluindo-se que a transação não vincula automaticamente a parte autora da demanda, por ausência de manifestação de vontade expressa de adesão ou pedido de homologação.

6. A decisão recorrida também rejeita a alegação de perda do objeto da ação, destacando que a transação se refere à entrega do imóvel e não à rescisão contratual pleiteada na presente ação, de modo que não extingue o litígio.

7. Os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir questões já decididas de forma fundamentada, o que não se admite na via eleita, à luz do art. 1.022 do CPC.

8. A rejeição dos embargos encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que veda o uso dos aclaratórios como instrumento de reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão no contexto de relação de consumo somente é válida se houver manifestação expressa e autônoma do consumidor.

2. A existência de termo de transação firmado por comissão de adquirentes não extingue automaticamente ação individual quando não houver adesão expressa da parte autora.

3. O manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida é incabível e não supre os requisitos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

CX CONSTRUÇÕES LTDA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
289549870, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

291793880
), alega omissão e contradição quanto à validade da cláusula compromissória arbitral prevista no contrato, firmada de forma expressa e em conformidade com os requisitos legais, sustentando que compete exclusivamente ao juízo arbitral decidir sobre sua eficácia.

Aponta ainda a existência de fatos supervenientes não apreciados, como o Termo de Transação de 2017, em que os adquirentes prorrogaram o prazo de entrega da obra e renunciaram a indenizações, e o Termo de Ajustamento de Conduta n. 002/2024, que assegura a indenização de 80% aos adquirentes, o que configura novação das obrigações e acarreta a perda do objeto da ação, requerendo, assim, a reforma do acórdão e a extinção da demanda.

Diante de tais fundamentos, requer o acolhimento, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar a omissão e contradição quanto à validade da cláusula compromissória arbitral e ao reconhecimento dos fatos supervenientes que demonstram a perda do objeto e do interesse processual da parte autora, com a consequente extinção da presente demanda.

Contrarrazões sob ID. 293829398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação de rescisão contratual, ajuizada por Irenice Inácio dos Santos, ora apelada, em face de Caixa Construções Ltda, ora apelante.

Narrou a parte autora ter firmado compromisso de compra e venda de unidade habitacional no Condomínio Aquila Residence pelo valor de R$ 250.000,00, mas, em razão de desemprego involuntário, não conseguiu honrar os pagamentos e solicitou a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, o que foi negado pela requerida, que, além disso, incluiu seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A tutela provisória foi deferida, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

A requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, a existência de cláusula compromissória de arbitragem e carência da ação. No mérito, defendeu a validade da cláusula arbitral e a possibilidade de retenção de valores em caso de rescisão contratual por culpa da autora, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide. Rejeitou a preliminar de existência de cláusula compromissória, por considerar a natureza consumerista da relação; aplicou a Súmula 543 do STJ para fixar a devolução de 85% dos valores pagos, retendo-se 15% a título de despesas administrativas, e por fim afastou o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na incompetência do juízo estatal, diante da cláusula de compromisso arbitral válida; sucessivamente, anulação da sentença por cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova oral das partes; fato superveniente, diante da transação posterior que novou o prazo de entrega e implicou renúncia à indenização.

Assim, inicialmente, impõe-se a análise a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, que ocorre quando o recurso interposto deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso que não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, o vício da ausência de dialeticidade compromete a própria admissibilidade do recurso, devendo ser enfrentado preliminarmente, pois antecede a análise do mérito.

No caso em exame, observa-se que o recurso de apelação ataca pertinentemente as matérias tratadas na sentença, apresentando razões que impugnam os fundamentos do decisum. Ademais, é próprio da apelação o manejo para a revisão da matéria decidida pelo juiz singular, de modo que, ausente a alegada deficiência dialética, inexiste vício a comprometer a admissibilidade recursal neste aspecto.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona a respeito da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ORDEM SUCESSIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO . SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL. APELAÇÃO . INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA . 1. As petições apresentadas pelas partes no curso do processo, notadamente a petição inicial e a contestação, não configuram elementos de prova, podendo ser reexaminadas na instância especial sem encontrar o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. A sentença que acolhe o pedido subsidiário não retira do autor o interesse de interpor apelação para ver atendida a sua pretensão principal mais abrangente . 3. "A repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença" (AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020) . 4. Hipótese em que os fundamentos adotados na sentença para indeferir o pedido principal foram suficientemente impugnados na apelação, estando atendido o princípio da dialeticidade. 5. Determinação de retorno dos autos para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação, como entender de direito . 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1958399 PA 2021/0283246-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (g.n).

Destarte, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A parte apelante suscita também preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento da produção de prova oral, pela ausência de designação de audiência de instrução. Sustenta que tal providência seria imprescindível para a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Todavia, a matéria debatida nos autos revela-se estritamente documental, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida. O conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

A corte superior entende de igual maneira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARGUIDA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não se verifica o arguido cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentada pela instância de origem, em especial diante do suficiente acervo probatório então carreado aos autos, como as provas pericial e documental. Conforme preconiza o art. 370 do CPC/2015, o juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça motivadamente, como na hipótese dos autos. 2. Demais disso, a revisão do entendimento da Corte estadual, a fim de analisar a propriedade do tanque de querosene ao qual se refere a infração ambiental, perpassa pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3 . O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas apontados pelo agravante no julgamento da apelação. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 .4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2388063 MG 2023/0205592-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024) (g.n).

Nesse contexto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Em continuidade. a construtora, em sede recursal, suscita preliminar de existência de cláusula compromissória de arbitragem inserida no contrato de compra e venda da unidade imobiliária objeto da lide.

Sustenta que, em razão da convenção arbitral pactuada entre as partes, o Poder Judiciário careceria de jurisdição para apreciar a demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Segundo o art. 485, inciso VII, do CPC, a ausência de jurisdição estatal, em razão da existência de convenção de arbitragem, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, ao se alegar a existência de cláusula de arbitragem, está-se apontando uma questão preliminar, mas que afeta diretamente a possibilidade de julgamento do mérito pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, evidencia-se de forma inequívoca a existência de relação de consumo entre as partes, em que se contrapõem, de um lado, o adquirente da unidade imobiliária, e, de outro, a construtora responsável pela incorporação e venda.

De outro turno, o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade absoluta das cláusulas contratuais que imponham, de maneira obrigatória, o recurso à arbitragem, conforme inciso VII. A intenção do legislador, nesse ponto, é resguardar o consumidor — parte hipossuficiente na relação de consumo —, impedindo que seja forçado a aceitar a submissão compulsória de eventuais litígios à jurisdição arbitral.

Em verdade, o Código de Defesa do Consumidor não veda a utilização da arbitragem como meio de solução dos conflitos de consumo; ao contrário, estimula a adoção de métodos alternativos de composição de litígios. A restrição normativa incide apenas sobre a forma de instituição da cláusula compromissória, que não pode ser imposta unilateralmente, exigindo-se a concordância efetiva e livre do consumidor.

Cumpre destacar que, embora o consumidor nem sempre apresente vulnerabilidade apta a justificar a proteção máxima do CDC, a instauração da arbitragem por sua iniciativa impõe ao fornecedor a submissão ao juízo arbitral. Já a instituição da arbitragem pelo fornecedor exige a anuência expressa do consumidor, não presumida pela mera assinatura do contrato de adesão.

No caso dos autos, trata-se de contrato de adesão firmado em contexto de relação de consumo, no qual consta cláusula compromissória de arbitragem. Contudo, a opção do consumidor de ajuizar a presente demanda perante o Poder Judiciário evidencia de forma inequívoca a sua vontade de afastar a solução arbitral previamente estipulada.

Desse modo, assegura-se ao consumidor o direito de escolha quanto ao foro de resolução de controvérsias, obstando qualquer forma de constrangimento ou coação, uma vez que sua recusa em aderir à arbitragem não carece de qualquer fundamentação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE, RESPEITADOS DETERMINADAS EXCEÇÕES. 1. Um dos nortes a guiar a Política Nacional das Relações de Consumo é exatamente o incentivo à criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo (CDC, art. 4o, § 2o), inserido no contexto de facilitação do acesso à Justiça, dando concretude às denominadas "ondas renovatórias do direito" de Mauro Cappelletti. 2. Por outro lado, o art. 51 do CDC assevera serem nulas de pleno direito "as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem". A mens legis é justamente proteger aquele consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, a não se ver compelido a consentir com qualquer cláusula arbitral . 3. Portanto, ao que se percebe, em verdade, o CDC não se opõe a utilização da arbitragem na resolução de conflitos de consumo, ao revés, incentiva a criação de meios alternativos de solução dos litígios; ressalva, no entanto, apenas, a forma de imposição da cláusula compromissória, que não poderá ocorrer de forma impositiva. 4. Com a mesma ratio, a Lei n . 9.307/1996 estabeleceu, como regra geral, o respeito à convenção arbitral, tendo criado, no que toca ao contrato de adesão, mecanismos para proteger o aderente vulnerável, nos termos do art. 4o, § 2o, justamente porque nesses contratos prevalece a desigualdade entre as partes contratantes. 5 . Não há incompatibilidade entre os arts. 51, VII, do CDC e 4o, § 2o, da Lei n. 9.307/96 . Visando conciliar os normativos e garantir a maior proteção ao consumidor é que entende-se que a cláusula compromissória só virá a ter eficácia caso este aderente venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou concorde, expressamente, com a sua instituição, não havendo, por conseguinte, falar em compulsoriedade. Ademais, há situações em que, apesar de se tratar de consumidor, não há vulnerabilidade da parte a justificar sua proteção. 6. Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo policitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão. Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor detém, caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com o prestador de serviços ou fornecedor. É que a recusa do consumidor não exige qualquer motivação. Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória. 7. Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer possibilidade de abuso. 8. Na hipótese, os autos revelam contrato de adesão de consumo em que fora estipulada cláusula compromissória. Apesar de sua manifestação inicial, a mera propositura da presente ação pelo consumidor é apta a demonstrar o seu desinteresse na adoção da arbitragem - não haveria a exigível ratificação posterior da cláusula -, sendo que o recorrido/fornecedor não aventou em sua defesa qualquer das exceções que afastariam a jurisdição estatal, isto é: que o recorrente/consumidor detinha, no momento da pactuação, condições de equilíbrio com o fornecedor - não haveria vulnerabilidade da parte a justificar sua proteção; ou ainda, que haveria iniciativa da instauração de arbitragem pelo consumidor ou, em sendo a iniciativa do fornecedor, que o consumidor teria concordado com ela. Portanto, é de se reconhecer a ineficácia da cláusula arbitral. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1189050 SP 2010/0062200-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016 RSTJ vol . 243 p. 619) (g.n).

Diante da manifesta hipossuficiência do consumidor em face da fornecedora, bem como considerando que a controvérsia instaurada versa sobre a resolução do contrato de compra e venda, não há como se conferir validade à cláusula compromissória inserida no instrumento particular.

No presente caso, não se verifica comprovação de que o consumidor tenha consentido de maneira livre e esclarecida à cláusula arbitral, razão pela qual se impõe a sua anulação, assegurando-se o direito de acesso à jurisdição estatal para a solução do litígio.

Derradeiramente, cumpre analisar à tese de que fato superveniente, consubstanciado na celebração de termo de transação firmado em 06 de dezembro de 2017 entre a comissão de adquirentes do empreendimento Áquila Residence, a empresa AVA Empreendimentos e a apelante CX Construções Ltda, teria o condão de extinguir o objeto da presente demanda, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Em que pese à existência do termo de transação noticiado, é forçoso reconhecer que tal avença, à luz dos elementos constantes dos autos, não possui o alcance de vincular os autores da presente demanda de maneira automática e absoluta.

Cumpre destacar que a presente demanda foi ajuizada anteriormente à celebração do termo de transação, circunstância que afasta a possibilidade de extinção do processo com resolução do mérito com fundamento no fato superveniente, salvo se houvesse manifestação de vontade das partes nesse sentido, o que não se verifica nos autos.

A extinção do processo em razão da transação exige a anuência expressa das partes litigantes, seja através de pedido de homologação judicial da transação extrajudicial, seja mediante petição de desistência conjunta, o que inexiste no presente caso.

Não há nos autos qualquer pedido de desistência ou de homologação do ajuste por parte dos demandantes, inexistindo, pois, manifestação inequívoca de vontade capaz de ensejar a extinção pretendida.

Outrossim, cumpre salientar que a presente demanda versa sobre a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, e não sobre a entrega do imóvel. Assim, o fato superveniente invocado — a transação que repactuou o prazo de conclusão da obra — tem objeto diverso do ora discutido, revelando-se ilógica a pretensão de extinção do feito com fundamento em avença que não resolve a controvérsia.

Não há como se admitir a extinção da presente ação com base na celebração de termo de transação firmado entre a comissão de adquirentes do empreendimento Áquila Residence, a empresa AVA Empreendimentos e a própria CX Construções Ltda.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que, mesmo havendo possibilidade de renúncia ao direito em que se funda a ação, não cabe ao Judiciário decretá-la de ofício, especialmente quando inexistente requerimento específico nesse sentido, mormente porque as condições de adesão ao acordo não se encontram submetidas à apreciação judicial:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROPOSTA PÚBLICA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS. ADESÃO. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA EXPRESSA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a Corte pronunciou-se sobre todos os questionamentos apresentados. 2. Em verdade, in casu, a questão não foi decidida conforme objetivava o agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. 3. Com efeito, o Tribunal de origem fixou entendimento em consonância com o STJ, porquanto é assente nesta Corte que é possível ao autor, antes da prolação da sentença, formular o pedido de desistência da ação. Nesse caso, o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC, c/c o art. 26 do CPC. 4. Todavia, embora a lei imponha, a renúncia sobre o direito em que se funda a ação descabe ao Judiciário, nessas circunstâncias, decretá-la de ofício, sem que ela tenha sido requerida pelo autor, visto que as condições de adesão ao acordo não estão sub judice. 5. Por outro lado, esta Corte iterativamente já se manifestou no sentido de que a existência de pedido expresso de renúncia do direito discutido nos autos é conditio iuris para a extinção do processo com julgamento do mérito por provocação do próprio autor, residindo o ato em sua esfera de disponibilidade e interesse, não se podendo admiti-la tácita ou presumidamente, nos termos do art. 269, V, do CPC. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 294788 RS 2013/0032623-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2013) (g.n)

A extinção do processo com julgamento do mérito pressupõe pedido expresso de renúncia ao direito discutido, cuja formulação constitui elemento essencial para a validade do ato.

Em outras palavras, a renúncia deve ser formalmente manifestada, sendo vedada sua presunção ou inferência tácita, por tratar-se de ato privativo da parte, diretamente relacionado à sua esfera de disponibilidade e interesse jurídico, que não se verifica no caso em voga.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença hígida, por esses e pelos seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025